Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. TRATAMENTO DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
1 – Responsabilidade civil. Clínica Odontológica. Tratamento dentário. Ônus da prova. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos envolvendo falha na prestação de serviços odontológicos, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma à clínica, respondem solidariamente a clínica odontológica e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Precedente do STJ: (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). No caso em exame, após inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a inexistência de falha no serviço prestado pelo profissional liberal a ela vinculado, o que, por consequência, enseja a responsabilidade solidária da clínica odontológica.
2 – Danos materiais. Não há enriquecimento ilícito da apelada com o pedido de restituição dos valores. Além disso, o montante estabelecido pela sentença não corresponde à somatória das 12 coroas dentárias realizadas, e sim à soma das 7 coroas dentárias realizadas, com mais 1 coroa e 1 implante dentários que não foram realizados. Como tais valores não foram impugnados pela apelante, deve ser mantida a quantia fixada.
3 – Danos morais. A apelante se limitou a requerer o afastamento da condenação por danos morais por suposta inexistência de responsabilidade civil, deixando de impugnar o valor arbitrado. Portanto, deve ser mantido o montante fixado pelo Juízo de origem.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)